Tribunal: TJDFT
Processo: 0701428-83.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701428-83.2019.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A, OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RECORRIDO: ELIZA GANDRA DE ASSIS FERREIRA DECISÃO Diante da petição informando que a autora e o réu Omni S/A – Crédito, Financiamento e Investimento transacionaram (ID 13890951), homologo o acordo celebrado e extingo, em relação unicamente ao referido réu, o processo com julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil – CPC. Retornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito